Tribunal: STF
Processo: HC 259684
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio. Juri. Primeiro Comando da Capital. Alegação de excesso de prazo. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de revogação de prisão preventiva por excesso de prazo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo injustificável a reclamar a revogação da prisão.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri.



    4. Ligação com o PCC que não deve ser minimizada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.